Tribunal: STF
Processo: RE 1501259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 30.9.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. HARMONIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PROCESSUAIS: DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



Relatório



    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que, na sessão virtual de 16.8.2024 a 23.8.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto por Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda., nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. FATO GERADOR. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM AO TEMA 1.099 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 30.9.2021. POSTERIOR MODULAÇÃO DE EFEITOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 49: APLICABILIDADE. EFICÁCIA DA INCONSTITUCIONALIDADE DIFERIDA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 46).



    2. Publicado o acórdão no DJe de 28.8.2024, Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. opôs tempestivos embargos de divergência em 18.9.2024 (e-doc. 49).



    3. A embargante sustenta que “o Acórdão embargado assevera: ‘Assim, estabeleceu-se que os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Complementar n. 87/1996 seriam diferidos para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Firmou-se, portanto, o entendimento de que estariam ressalvados da modulação de efeitos os processos judiciais e administrativos iniciados antes da publicação da ata de julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, em 19/4/2021. No caso em apreço, o mandado de segurança foi impetrado pela empresa contribuinte após 19/4/2021, em 30/9/2021 (e-doc. 1), razão pela qual a situação tratada nestes autos está abrangida pela modulação de efeitos da decisão de inconstitucionalidade proferida na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49’.



    Em contrapartida, o acórdão paradigma [Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.8.2023] consubstancia o entendimento firmado por esta Egrégia Corte (STF) no sentido de que a modulação do marco temporal se refere apenas ao direito de transferência do crédito de ICMS escriturado na matriz ou no estabelecimento de origem, bem como à sua transferência a outro estabelecimento da mesma pessoa jurídica” (fl. 12, e-doc. 49).



    Alega ser “patente a divergência entre o Acórdão embargado e o paradigma apresentado, enquanto o Acórdão embargado aplica a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de forma ampla, afetando tanto o direito de deslocamento de mercadorias, sem incidência de ICMS como o direito de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de Estados distintos, ao passo que o Acórdão paradigma restringe a modulação apenas à transferência de créditos entre estabelecimentos de Estados distintos” (fl. 14, e-doc. 49).



    Pede o “provimento dos presentes Embargos de Divergência, uma vez preenchidos os requisitos do art. 1.043, § 1º, do CPC, notadamente a divergência existente entre o Acórdão embargado, oriundo de Agravo Interno em Recurso Extraordinário, e o Acórdão paradigma, proveniente de competência originária do STF, a fim de que:



    a) Seja fixado o entendimento desta Egrégia Corte, de modo a garantir a correta aplicação da modulação de efeitos definida no julgamento dos Embargos de Declaração na ADC n.º 49, pelos órgãos fracionários, fixando a orientação de que ela atinge exclusivamente o direito de transferência de créditos de ICMS entre os estabelecimentos, com base no art. 155, § 2.º, I, da CF (princípio da não cumulatividade), uma vez que ficou sem eficácia até o exercício financeiro de 2024, e, o que ficou restabelecido, refere-se ‘ao direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos’; não abrangendo, por conseguinte, o direito ao deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, com base arts. 150, I e 155, II, da CF, por constituírem direitos autônomos e distintos;



    b) Requer, por fim, as providências necessárias a fim de corrigir a divergência de interpretação aplicada pelo órgão fracionário frente a definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (fls. 14-15, e-doc. 49).



    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros do Supremo Tribunal Federal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (Rcl n. 47.513-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.9.2021; Rcl n. 27.226-AgR/AP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl n. 24.639-AgR/PR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.6.2017; e Rcl n. 31.543-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).



    5. Razão jurídica não assiste à embargante.



    Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).



    A embargante menciona como paradigma de dissídio jurisprudencial acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal proferido nos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49, Relator o Ministro Edson Fachin. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENETOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art. 155, § 2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3. Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art. 27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos. 4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº 87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular” (ADC n. 49-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.8.2023).



    6. Na espécie, assentou-se no acordão embargado:



    “Não comporta provimento a tese de que a modulação dos efeitos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 abrange apenas o ‘direito de transferência do crédito de ICMS escriturado na matriz ou no estabelecimento de origem’ (fl. 8, e-doc. 34). Este Supremo Tribunal no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 modulou os efeitos temporais da decisão de mérito, ou seja, da decisão que declarou que o ‘deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual’. Portanto, a modulação de efeitos não se restringe apenas ao direito de creditamento. Nesse sentido vem julgando o Supremo Tribunal Federal em casos similares” (fl. 10, e-doc. 46).



    O acórdão embargado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a modulação dos efeitos temporais definida nos Embargos de Declaração na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 49 não se restringe ao “direito de transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de Estados distintos”, como defende o embargante (fl. 14, e-doc. 49).



    Confira-se, por exemplo, trecho de julgado da Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Não prospera a tese suscitada pela parte agravante de que a modulação dos efeitos atribuída no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49/RN se aplicaria tão somente a questões relativas à transferência de créditos. De fato, o que se determinou no julgamento dos referidos embargos aclaratórios foi a postergação dos efeitos temporais da decisão de reconhecimento da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica” (RE n. 1.476.885-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. ICMS. Transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica. Materialidade. Ausência. ADC nº 49/RN. Modulação dos efeitos. Exercício de 2024. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração na ADC nº 49, Rel. Min. Edson Fachin, atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (29/4/21). 2. A presente ação mandamental foi impetrada em junho de 2022, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADC nº 49/RN (29/4/21), de modo que, ao caso dos autos não se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.885-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.5.2024).



    No mesmo sentido são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.474.788-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.9.2024, e nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.486.923-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2024.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que a harmonia do acórdão embargado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta o cabimento dos embargos de divergência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 775.106-AgR-segundo-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 21.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ART. 332 DO RISTF. INADMISSÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF. II - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. III - O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal, o que afasta o cabimento dos embargos de divergência, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE n. 1.201.568-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 4.9.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – TEMA PACIFICADO. A teor do artigo 332 do Regimento Interno do Supremo, salvo o disposto no artigo 103, não cabem embargos de divergência se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada” (ARE n. 914.715-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 1º.2.2019). 



    Nada há a prover quanto às alegações da embargante.



    8. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora